Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
3. O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
4. Mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encontra-se em estado de vulnerabilidade social.
5. Recurso conhecido e desprovido.